Tribunal: TJDFT
Processo: 0731824-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Processo : 0731824-32.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 102792477 – no Processo de origem de n. 0716002-79.2021.8.07.0007) que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, que autorize e custeie o fornecimento de medicamento à autora, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00. A agravante alega que foi devida a negativa de cobertura ao medicamento prescrito à beneficiária, visto que o fármaco não consta no rol taxativo de procedimentos listados pela agência reguladora (Resp 1733013/PR). Defende que agiu dentro de seu exercício regular de direito, uma vez que encampado na legislação pertinente, em especial, os art. 2o, 17, Parágrafo Único, inc. V, e DUT n. 65 do Anexo II, todas da Resolução Normativa n. 465/2021; reforçados pelos art. 1o, § 1o, alínea “e”, e 10, inc. I e V, da Lei n. 9.656/98; bem como pelo art. 4o, inc. III, da Lei n. 9.961/2000. Aduz que a agravada não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), tampouco possui condição de restituir os valores que serão pagos para aquisição de um medicamento sem cobertura obrigatória. Assim, justifica a urgência recursal diante da irreversibilidade da medida deferida pelo juízo originário, a qual comprometerá de forma irremediável o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela administradora do plano de saúde. Conforme se depreende dos autos, a agravada, beneficiária no plano de saúde da agravante (id. 102459254 – no processo de origem), é portadora de asma grave eosinofilica e predominantemente alérgica (CID 10: J45.0). Diante da progressão da doença e o aumento da intensidade de sintomas, o médico assistente prescreveu o medicamento Mepolizumabe, como linha terapêutica subsequente àquela outrora usada paciente (id. 102459258). No relatório, o médico assistente ressaltou que, diante do presente quadro clínico, a paciente “apresenta necessidade de consultas mensais em ambulatório especializado para dirimir o impacto na qualidade de vida e conta com várias internações hospitalares, sendo três somente no ano de 2020 com necessidade de cuidados em unidade de terapia intensiva”, restando claro que, caso a terapêutica prescrita não seja coberta, pode haver grave prejuízo à integridade física da paciente. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária ante expressa advertência médica. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio da terapêutica medicamentosa prescrita à segurada. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator ___________________________________________________ https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=39&amp;campo=16172 https://pebmed.com.br/nova-terapia-para-o-cancer-de-prostata-avancado-chega-ao-brasil/ https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-177lu-psma-617-significantly-improves-overall-survival-and-radiographic-progression-free-survival-men-metastatic-castration-resistant-prostate-cancer https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/99840/desenvolvimento-de-uma-formulacao-clinica-de-177lu-psma-para-tratamento-do-cancer-de-prostata/ https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-07122017-110519/publico/2017SilvaRadiomarcacao.pdf http://www.oncoguia.org.br/conteudo/novembro-azul-nova-terapia-para-o-cancer-de-prostata-avancado/13197/7/ https://www.trbn.com.br/materia/I30858/hsi-inaugura-tratamento-inovador-com-molecula-radioativa-para-cancer-de-prostata-avancado https://www.gov.br/cnen/pt-br/acesso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes_2020/copy_of_ipen/18_2020_edital.pdf